Tribunal: STJ
Processo: 0005908-34.2018.8.19.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2065657 - RJ (2023/0119572-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: M T P
ADVOGADOS
: FABIO CRUZ BARREIROS - RJ162562
PERSEU LOPES LUGON - ES027310
PATRICIA RIBEIRO ALVES - MG185783
RONALDO DE ARAUJO GONÇALVES - RJ210470
FABIO DE ALMEIDA BARREIROS - RJ213879
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 226, II, DO CP. DOSIMETRIA.
MAJORANTE.
PARENTESCO
POR
AFINIDADE.
RELAÇÃO
DE
AUTORIDADE ESTABELECIDA. INCIDÊNCIA DE RIGOR.
1. A decisão impugnada limitou-se a revalorar os elementos fático-
probatórios expressamente delineados na sentença e no acórdão, razão
pela qual não há falar em violação da Súmula 7/STJ.
2. Esta Corte Superior de Justiça tem consignado em diversos julgados que
a incidência da majorante prevista no art. 226, II, do CP não se resume aos
casos em que há relação de parentesco sanguíneo, sendo aplicável a todas
as situações em que o agente exerça algum tipo de autoridade sobre a
vítima, o que, por certo, abrange o parentesco por afinidade. Precedentes.
2.1. No caso, além do vínculo por afinidade decorrente da relação do
acusado com a tia da vítima, também havia certa relação de autoridade
decorrente da convivência, o que atrai a incidência da referida majorante.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50669756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 11:03:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 5e8c524d-eb73-4bd9-843c-7b7e162b8bcc

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50669756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 11:03:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 5e8c524d-eb73-4bd9-843c-7b7e162b8bcc

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2065657 - RJ (2023/0119572-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: M T P
ADVOGADOS
: FABIO CRUZ BARREIROS - RJ162562
PERSEU LOPES LUGON - ES027310
PATRICIA RIBEIRO ALVES - MG185783
RONALDO DE ARAUJO GONÇALVES - RJ210470
FABIO DE ALMEIDA BARREIROS - RJ213879
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 226, II, DO CP. DOSIMETRIA.
MAJORANTE.
PARENTESCO
POR
AFINIDADE.
RELAÇÃO
DE
AUTORIDADE ESTABELECIDA. INCIDÊNCIA DE RIGOR.
1. A decisão impugnada limitou-se a revalorar os elementos fático-
probatórios expressamente delineados na sentença e no acórdão, razão
pela qual não há falar em violação da Súmula 7/STJ.
2. Esta Corte Superior de Justiça tem consignado em diversos julgados que
a incidência da majorante prevista no art. 226, II, do CP não se resume aos
casos em que há relação de parentesco sanguíneo, sendo aplicável a todas
as situações em que o agente exerça algum tipo de autoridade sobre a
vítima, o que, por certo, abrange o parentesco por afinidade. Precedentes.
2.1. No caso, além do vínculo por afinidade decorrente da relação do
acusado com a tia da vítima, também havia certa relação de autoridade
decorrente da convivência, o que atrai a incidência da referida majorante.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M T P contra a decisão, de
minha relatoria, na qual o recurso especial do Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro foi provido, assim ementada (fl. 603):
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO
DO ART. 226, II, DO CP. DOSIMETRIA. MAJORANTE. PARENTESCO POR
AFINIDADE. RELAÇÃO DE AUTORIDADE ESTABELECIDA. INCIDÊNCIA DE
RIGOR. PRECEDENTES.
Recurso especial provido nos termos do dispositivo.
Documento eletrônico VDA49396408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:10
Código de Controle do Documento: fb9cd4aa-620e-40af-85a0-0b158aad26ad

Na presente insurgência, a defesa sustenta a inaplicabilidade da majorante
prevista no art. 226, II, do Código Penal ao caso, porquanto o agravante sequer pode
ser considerado “tio por afinidade” da vítima nos moldes do direito civil, pois não há
relação jurídica ou familiar direta que configure o vínculo de afinidade previsto em lei
(fl. 647).
Argumenta que a relação de afinidade pressupõe casamento ou união
estável com parente da outra parte, o que não se verifica no caso concreto. Aqui, o
agravante mantinha união com a irmã do padrasto da vítima, o que, sob o ponto de
(fl. 649).
vista jurídico, não gera qualquer relação de afinidade entre ele e a menor
Ressalta que a decisão superior contraria diretamente o acórdão recorrido,
sem declarar sua nulidade, mas ao mesmo tempo desconsidera os fundamentos fático-
(fl. 651).
probatórios adotados soberanamente pela instância local
Ao final da peça recursal, requer a reconsideração da decisão, ou a remessa
do agravo para julgamento colegiado, a fim de que o acórdão do Tribunal de origem
seja restabelecido.
Dispensada a manifestação do agravado.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos recursais não são suficientes para infirmar o juízo
monocrático.
Inicialmente, esclareço que o óbice da Súmula n. 7/STJ não incide no caso,
uma vez que a decisão impugnada se limitou a revalorar as circunstâncias fático-
probatórias expressamente delineadas na sentença e no acórdão, como será adiante
explicitado.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA - STJ. REVALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS. POSSIBILIDADE.
AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL
RECONHECIDA. AGENTE QUE SE PREVALECEU DA RELAÇÃO DE
HOSPITALIDADE PARA O COMETIMENTO DO ILÍCITO. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revaloração de
provas no âmbito do recurso especial, desde que os fatos estejam estritamente
delineados na sentença e no acórdão recorrido, sem incorrer na incidência da
Súmula n. 7/STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA49396408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:10
Código de Controle do Documento: fb9cd4aa-620e-40af-85a0-0b158aad26ad

(AgRg no REsp n. 2.055.898/MG, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
– grifo nosso).
22/3/2024
No que se refere à incidência da majorante prevista no art. 226, II, do
Código Penal, o Tribunal de origem consignou o seguinte (fls. 410/411 – grifo nosso):
[...] Quanto a este último aspecto, narrou a denúncia que “o DENUNCIADO
residia no mesmo quintal em que morava a mãe do padrasto da referida criança,
tendo ele cometido os apontados atos libidinosos em três episódios distintos com
manifesto abuso da qualidade de tio de consideração e da autoridade que tinha
sobre ela, prevalecendo-se inclusive de relações domésticas e hospitalidade.” E a
sentença afirmou que “resta claro que o acusado era tido como tio de consideração
da menor e, mesmo que não tivesse contato a ponto de emanar ordens, a figura de
marido da tia, a qual era vista pela menor com grande carinho e consideração,
fazia com que, ainda que inconscientemente, esta ostentasse pelo acusado um
temor reverenciai típico de autoridade familiar.”
Todavia, é de rigor o afastamento da causa de aumento prevista no art. 226,
inciso II, do Código Penal, já que o réu, que segundo a denúncia seria “tio de
consideração” da vítima, não é propriamente tio desta e, ao contrário do afirmado,
tampouco é companheiro da tia da vítima, nem reside com esta, nem sobre ela
exerce alguma autoridade. A própria genitora da vítima deixou clara em Juízo a
ausência de autoridade do acusado sobre a menor; nada obstante os vários
questionamentos nesse sentido, conjecturou quando muito a possibilidade “de ele
ter alguma autoridade no quintal de sua sogra”, o que não se mostra suficiente
para a incidência da norma em tela.
Assim, o fato de o réu conviver com a irmã do padrasto da menor em outra
residência situada no mesmo terreno, por si só, não autoriza a incidência da
referida causa de aumento, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita
através de interpretação ampliativa desbordante dos limites textuais da norma em
questão. Neste sentido tem decidido este colegiado:
[...]
Sobre a referida majorante, esta Corte Superior de Justiça tem consignado
em diversos julgados que sua incidência não se resume aos casos em que há relação
de parentesco sanguíneo, sendo aplicável a todas as situações em que o agente
exerça algum tipo de autoridade sobre a vítima, o que, por certo, abrange o parentesco
por afinidade.
Nesse sentido, confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE ESTUPRO
DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA EM
SEDE DE APELAÇÃO. ALEGADA ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PARA PROMOVER A AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM
AS DEMAIS PROVAS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA O
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA
ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR
JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS
CONCRETOS. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA (MENOR DE 14 ANOS).
IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP.
APLICAÇÃO. PARENTESCO POR AFINIDADE ENTRE O PACIENTE E A
OFENDIDA. RÉU CASADO COM TIA DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
6. "O paciente é casado com a tia da vítima, logo, é seu tio. O fato de o
parentesco ser por afinidade não afasta a aplicação da causa de aumento prevista
Documento eletrônico VDA49396408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:10
Código de Controle do Documento: fb9cd4aa-620e-40af-85a0-0b158aad26ad

no art. 226, II, do Código Penal" (AgRg no HC n. 664.534/SP, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
). Não há
17/5/2022
19/5/2022
falar, ao contrário do alegado, em analogia in malam partem na incidência dessa
causa de aumento para os casos nos quais o tio por afinidade possui relação de
autoridade sob a vítima. Assim, devidamente comprovada nos autos a relação de
parentesco do réu com a vítima, pois, à época dos fatos, o paciente era tio por
afinidade da vítima, deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 226, II,
do Código Penal.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 808.611/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de
- grifo nosso).
28/4/2023

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS CONTRA CRIANÇA, EM CONTINUIDADE
DELITIVA. SÚMULA 593/STJ. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
PROVA.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
CONSEQUÊNCIAS,
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP.
APLICAÇÃO. PARENTESCO POR AFINIDADE ENTRE ACUSADO E OFENDIDO.
RÉU CASADO COM TIA DA VÍTIMA. REPARAÇÃO DOS DANOS SUPORTADOS
PELA VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. VALOR MÍNIMO.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
6. Quanto à incidência do art. 226, inciso II, do CP, a Corte de origem
consignou que o réu era marido da tia biológica da vítima, ou seja, tio por afinidade
e, que nessa condição possuía autoridade sobre a ofendida, criança (e-STJ fls.
422). Ora, o acusado é casado com a tia da vítima, logo, é seu tio. O fato de o
parentesco ser por afinidade não afasta a aplicação da causa de aumento prevista
no art. 226, II, do Código Penal.
[...]
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.012.164/RS, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
- grifo nosso).
10/10/2022
No caso, segundo a sentença de primeiro grau, o acusado era "tio de
consideração da vítima", já que convivia com a irmã de seu padrasto (considerado pai
pela vítima - fls. 300/301), razão pela qual, mesmo que não tivesse contato a ponto de
emanar ordens, a figura de marido da tia, a qual era vista pela menor com grande
carinho e consideração, fazia com que, ainda que inconscientemente, esta ostentasse
(fl. 309).
pelo acusado um temor reverencial típico de autoridade familiar
Além disso, extrai-se do depoimento da tia da vítima que ela era
companheira do acusado há oito anos (fl. 303), contrariando a afirmação constante no
acórdão recorrido. Ainda, segundo a mãe da vítima o acusado não exercia autoridade
direta sobre Emanuelle, mas que, pelo fato do acusado ser uma pessoa muito firme e
ter autoridade no quintal de sua sogra, poderia sim exercer alguma influência sobre
(fl. 302 – grifo nosso).
sua filha, aproveitando- se dessa relação
Como se nota, além do vínculo por afinidade decorrente da relação do
acusado com a tia da vítima, também havia certa relação de autoridade, o que reforça
a necessidade de incidência da referida majorante.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49396408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:10
Código de Controle do Documento: fb9cd4aa-620e-40af-85a0-0b158aad26ad

Documento eletrônico VDA49396408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:10
Código de Controle do Documento: fb9cd4aa-620e-40af-85a0-0b158aad26ad

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.065.657 / RJ
Número Registro: 2023/0119572-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00059082420188190024 00059083420188190024 00615081520188190000 013492018 202325400506
59082420188190024 59083420188190024 615081520188190000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: M T P
ADVOGADOS
: FABIO CRUZ BARREIROS - RJ162562
PERSEU LOPES LUGON - ES027310
PATRICIA RIBEIRO ALVES - MG185783
RONALDO DE ARAUJO GONÇALVES - RJ210470
FABIO DE ALMEIDA BARREIROS - RJ213879
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - APLICAÇÃO DA PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : M T P
ADVOGADOS : FABIO CRUZ BARREIROS - RJ162562
PERSEU LOPES LUGON - ES027310
PATRICIA RIBEIRO ALVES - MG185783
RONALDO DE ARAUJO GONÇALVES - RJ210470
Documento eletrônico VDA50604432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:27
Código de Controle do Documento: 0844251c-6159-4c20-b587-8b5b30aa732d

FABIO DE ALMEIDA BARREIROS - RJ213879
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:27
Código de Controle do Documento: 0844251c-6159-4c20-b587-8b5b30aa732d